Tribunal: TJES
Processo: 0014514-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014514-77.2021.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), fixando a pena em 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O recorrente sustenta a inadequação da dosimetria, alegando fundamentação deficiente na valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, além de requerer a aplicação da fração máxima de redução da pena (1/3) em razão do privilégio reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em análise: (i) a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, conduta social e consequências do crime; e (ii) a adequação da fração de diminuição da pena em razão do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada, tendo em vista que o réu teve tempo para refletir, deixou o local do crime e retornou armado, aproveitando-se da queda de energia elétrica para surpreender a vítima, dificultando sua defesa.

5. A conduta social do réu foi legitimamente considerada negativa, diante do histórico de comportamento agressivo, incluindo relatos de episódios de violência doméstica e conflitos anteriores.

6. As consequências do crime extrapolaram o resultado típico do homicídio, causando forte impacto emocional à família da vítima e à comunidade local, o que justifica a exasperação da pena.

7. Quanto à fração de redução pelo homicídio privilegiado, a escolha da fração de 1/6 foi devidamente fundamentada, uma vez que, embora o crime tenha sido cometido sob violenta emoção, houve indícios de premeditação e uso estratégico da escuridão para surpreender a vítima.

8. Contudo, verificou-se que a pena-base foi fixada acima do proporcional, considerando a metodologia de frações para cada circunstância judicial negativa, sendo necessário seu redimensionamento para melhor adequação aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido
, para reduzir a pena definitiva para
07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. “A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena deve considerar a premeditação e o modus operandi do crime, quando caracterizados por ações que aumentam a reprovabilidade do comportamento do agente.”

2. “As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando ultrapassam o impacto ordinário do tipo penal, gerando abalo emocional e social relevante.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 121, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 834.573/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma.

TJPR, Apelação Crime 0001046-34.2013.8.16.0006, rel. Des. Lídia Matiko Maejima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao réu, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014514-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERNANDES DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), fixando a pena em 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O recorrente sustenta a inadequação da dosimetria, alegando fundamentação deficiente na valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, além de requerer a aplicação da fração máxima de redução da pena (1/3) em razão do privilégio reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em análise: (i) a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, conduta social e consequências do crime; e (ii) a adequação da fração de diminuição da pena em razão do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada, tendo em vista que o réu teve tempo para refletir, deixou o local do crime e retornou armado, aproveitando-se da queda de energia elétrica para surpreender a vítima, dificultando sua defesa.

5. A conduta social do réu foi legitimamente considerada negativa, diante do histórico de comportamento agressivo, incluindo relatos de episódios de violência doméstica e conflitos anteriores.

6. As consequências do crime extrapolaram o resultado típico do homicídio, causando forte impacto emocional à família da vítima e à comunidade local, o que justifica a exasperação da pena.

7. Quanto à fração de redução pelo homicídio privilegiado, a escolha da fração de 1/6 foi devidamente fundamentada, uma vez que, embora o crime tenha sido cometido sob violenta emoção, houve indícios de premeditação e uso estratégico da escuridão para surpreender a vítima.

8. Contudo, verificou-se que a pena-base foi fixada acima do proporcional, considerando a metodologia de frações para cada circunstância judicial negativa, sendo necessário seu redimensionamento para melhor adequação aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido
, para reduzir a pena definitiva para
07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. “A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena deve considerar a premeditação e o modus operandi do crime, quando caracterizados por ações que aumentam a reprovabilidade do comportamento do agente.”

2. “As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando ultrapassam o impacto ordinário do tipo penal, gerando abalo emocional e social relevante.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 121, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 834.573/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma.

TJPR, Apelação Crime 0001046-34.2013.8.16.0006, rel. Des. Lídia Matiko Maejima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao réu, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR:

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS:

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014514-77.2021.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA FILHO
,

em razão do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e com os termos da sentença que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, § 1º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais de ID nº 11117735, o apelante pugna pela revisão da dosimetria da pena, alegando que o Juízo
a quo
aumentou a pena-base considerando negativamente a culpabilidade, a conduta social e as consequências do crime, sem fundamentação idônea. Além disso, pleiteia que a fração de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal seja aplicada no patamar máximo de 1/3, ao invés da fração de 1/6 utilizada na sentença.

O Ministério Público Estadual

apresentou as contrarrazões no ID 11117739 pugnando pelo não provimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 12056815 dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que, no dia 21 de setembro de 2021, na Rua Braúna, bairro Vista da Serra II, município de Serra/ES, José Fernandes de Almeida Filho, vulgo “Juninho Cachaça”, desferiu um golpe de faca contra Lucas de Oliveira Ferreira, causando-lhe a morte.

Segundo os relatos constantes no inquérito policial e confirmados em Juízo, a vítima estava em um bar ingerindo bebidas alcoólicas quando o acusado chegou ao local e acusou Lucas de ter furtado um jogo de chaves de sua residência, avaliado em R$ 40,00 |(quarenta reais). A vítima negou a acusação, o que gerou uma discussão entre ambos.

O dono do bar, Sr. Wagner, interveio e pediu que cessassem a discussão. Nesse momento, o acusado deixou o local, mas retornou pouco depois portando uma faca, ameaçando esfaquear a vítima. Novamente, o dono do bar interveio, retirou a faca do réu e tentou acalmar os ânimos. Após, algum tempo, quando a situação parecia controlada, José Fernandes solicitou que Wagner lhe devolvesse a faca, alegando que iria embora, o que foi atendido.

Momentos depois, houve uma queda de energia elétrica na região, deixando o ambiente escuro. Aproveitando-se da situação, o acusado retornou ao bar e desferiu um golpe de faca contra a vítima, atingindo-a gravemente. Lucas de Oliveira Ferreira chegou a ser socorrido para a UPA de Serra Sede, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante alega que a dosimetria da pena foi inadequadamente fixada, argumentando que o juízo
a quo
valorou negativamente sua culpabilidade, conduta social e as consequências do crime sem fundamentação idônea.

No entanto, da análise dos autos, conclui-se que a sentença está devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo nenhuma ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

Isso porque, a culpabilidade do réu, ora apelante, foi corretamente considerada desfavorável, pois os autos demonstram que ele teve tempo para refletir sobre sua conduta, deixou o local do crime e retornou com uma faca, proferindo ameaças e posteriormente, aproveitando-se da queda de energia elétrica para atacar a vítima de forma súbita, dificultando qualquer possibilidade de defesa.

Em relação a valoração negativa da conduta social, igualmente, não assiste razão ao apelante, uma vez que as provas colhidas nos autos, evidenciam um histórico de comportamento agressivo do apelante, incluindo relatos de conflitos anteriores e um episódio de violência doméstica, permitindo a valoração negativa conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Da mesma forma, quanto as consequências do crime, o Juízo valorou negativamente a vetorial em razão do impacto causado à família da vítima e à comunidade local. O homicídio gerou intensa comoção social, sendo relatado que a vítima era pessoa querida na localidade e que sua morte trouxe grande sofrimento aos familiares, especialmente à sua mãe, que desenvolveu problemas psicológicos após o ocorrido.

Neste contexto, é importante ressaltar que, a jurisprudência admite a valoração negativa das consequências do crime quando há elementos concretos que demonstrem um impacto excepcional do delito, extrapolando o resultado natural do tipo penal. Vejamos:

APELAÇÃO CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA (ART. 121, § 2º, INC. IV, E ART. 329, CP)– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CULPABILIDADE – CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EM PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO, COM EXCESSO DE VIOLÊNCIA, SENDO A VÍTIMA ATINGIDA POR MAIS DE UMA DEZENA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CRIMINAL – MAIOR REPROVABILIDADE DA CULPABILIDADE PELA QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS E VIOLÊNCIA INTENSIFICADA CONTRA A VÍTIMA – CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EXTRÍNSECAS AO CRIME, COM REPERCUSSÕES FAMILIARES GRAVES – VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA E MANTIDA – VÍTIMA QUE DEIXOU FILHOS MENORES EM DESAMPARO FINANCEIRO E EMOCIONAL – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA C. CÂMARA CRIMINAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. [...] 3.2.
As consequências do crime também foram corretamente valoradas negativamente, uma vez que a morte da vítima gerou impacto familiar relevante, com prejuízos emocionais e financeiros aos filhos menores, situação que ultrapassa as consequências ordinárias do delito de homicídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a condenação e a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo.4.2. Tese de julgamento: “A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena em crimes de homicídio deve considerar a intensidade do dolo e o modus operandi, quando caracterizados por violência extrema e atos de brutalidade.
As consequências do crime podem ser majoradas quando causarem impacto emocional e financeiro extrínseco ao tipo penal, afetando a família da vítima de modo substancial
.”Dispositivos relevantes citados– Código Penal, arts. 59, 68, 121, § 2º, inciso IV, e 329.– Código de Processo Penal, art. 593, III, d.Jurisprudência relevante citada– STJ, AgRg no HC 834.573/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma.– TJPR, Apelação Crime 0001046-34.2013.8.16.0006, rel. Des. Lidia Matiko Maejima. (TJ-PR 00175148220238160019 Ponta Grossa, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 30/11/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2024)

No presente casso, a dor e o sofrimento da família da vítima, evidenciados nos depoimentos colhidos, bem como o abalo emocional causado à comunidade, justificam a exasperação da pena com base nesse critério.

Assim, não há ilegalidade na consideração das circunstâncias judiciais supramencionadas como circunstâncias negativas na dosimetria.

Quanto à fração de diminuição da pena pelo homicídio privilegiado, verifica-se que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/6 (um sexto).

A fixação dessa fração deve levar em conta as circunstâncias específicas do caso, e a decisão recorrida fundamentou que o réu teve tempo para refletir antes de agir e que utilizou um meio que dificultou a defesa da vítima, aproveitando-se da escuridão momentânea para consumar o crime.

Logo, esses elementos justificam a fixação da fração em 1/6 (um sexto), pois demonstram que, embora tenha agido sob violenta emoção, houve certo grau de premeditação e de estratégia na execução do delito, o que impede a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço).

Dessa forma, considerando a correta valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, bem como a aplicação da fração de redução da pena em conformidade com as particularidades do caso, passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Inicialmente, vale destacar que cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, ao fixar a pena do apelante, o juízo de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime e, fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Contudo, considerando que, para cada circunstância judicial negativa, aplica-se, via de regra, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista para o delito, e levando-se em conta que o crime de homicídio simples tem pena abstrata de 6 a 20 anos de reclusão, o aumento proporcional para três circunstâncias desfavoráveis corresponde a 5 anos e 3 meses, resultando em uma pena-base.

Portanto, fixo a pena-base em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, permanece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, fixo a pena intermediária em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, aplicando-se a causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, na fração de 1/6, reduz-se a pena em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias, fixando-se a pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da sentença.

Diante do exposto
, CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.